Tribunal: TJMMG
Processo: 2000071-44.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000071-44.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000650-14.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/05/2023 Publicação: 24/05/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Izabella Cristina Correa, impetrante/advogado Christian Kiyoshi Mendes Kon e coator apontado o juiz de direito titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo nobre advogado doutor Christian Kiyoshi Mendes Kon, em favor da Soldado PM Izabella Cristina Correa, com pedido de trancamento da ação penal, proposta contra a paciente, pela prática do delito de lesão corporal culposa (art. 303 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997). Disse que consta da denúncia que a paciente, em 1º de janeiro de 2019, por volta das 18 horas, na Avenida Afonso Penal, esquina com avenida Amazonas, Centro de Belo Horizonte, teria, supostamente, praticado lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ofendendo a integridade corporal de Maria Isabel Oliveira Campos. Consta, ainda, que a paciente conduzia a viatura Fiat Weekend Adventure, placa QPJ-1134, e que, após atravessar o cruzamento supracitado, efetuou transposição de faixa à esquerda, com o intuito de acessar o canteiro central, onde estava estacionada uma base de segurança móvel. A viatura policial teria interceptado o fluxo normal do veículo Ford Fiesta, placa GVV-3454, conduzido por Agner Oliveira dos Santos, que não conseguiu frear e colidiu de frente com a lateral esquerda da viatura. Em razão da colisão, a Sra. Maria Isabel Oliveira Campos teria sofrido lesões corporais, descritas no laudo do Exame de Corpo de Delito (ECD) indireto. Aduziu que, conforme disciplina a norma prevista no art. 395 do CPP (aplicado subsidiariamente), a persecução penal exige justa causa que legitime e justifique a acusação. Na acusação, deve conter indícios razoáveis de autoria e materialidade, que geralmente são extraídos de investigações preliminares e que pressupõem, em análise prévia, que os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 depoimentos ali colacionados serão confirmados em juízo no momento do exercício do contraditório. Aduziu, ainda, que “o Ministério Público apresenta que os fatos narrados serão comprovados a partir do depoimento de 3 (três) testemunhas que presenciaram os fatos, bem como pela oitiva da suposta vítima do crime”. Alegou a ausência de justa causa para ação penal, em razão de as testemunhas arroladas, na fase inquisitorial, não apontarem elementos estruturais de um crime culposo, quais sejam, (I) violação de um dever de cuidado objetivo, (II) nexo entre conduta e resultado e (III) resultado (involuntário) previsível. O impetrante trouxe, ainda, a análise dos depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia. Disse que a testemunha David Felipe Xavier de Souza descreve que, ao realizar a mudança de faixa, a denunciada sinalizou através de seta e com o braço para fora da viatura; que o veículo envolvido no acidente poderia ter evitado a colisão; que a viatura já estava posicionada de modo a subir na calçada quando foi atingida pelo veículo particular; que o outro motorista envolvido no acidente teve tempo hábil para visualizar a viatura, acionar os freios com antecedência, diminuir a velocidade e aguardar o restante do deslocamento da viatura; que o motorista teve problemas com a frenagem; que não haviam muitos veículos no local; e que a denunciada aguardou a passagem dos veículos que transitavam no local para mudança de faixa (depoimento prestado no IPM de fls. 77/78). Já a testemunha Jhonata Neres de Carvalho (termo do depoimento de fl. 103/104- IPM) confirma e acrescenta o depoimento supracitado, descrevendo que a denunciada sinalizou através de seta e com o braço para fora da viatura; que o veículo envolvido com a viatura poderia ter evitado a colisão; que o fluxo de veículos estava baixo e se o outro condutor estivesse com a velocidade correta evitaria a colisão; que o veículo envolvido no acidente teve problemas com a frenagem devido à velocidade em que transitava; que a marcação da pista (faixa de pedestres) atrapalhou a frenagem; que não haviam outros veículos parados ou impedindo a visibilidade do condutor do outro veículo; e que o outro condutor possuía total visibilidade da via longa a fim de evitar a colisão. Disse, ainda, que a terceira testemunha, condutora do outro veículo, pouco acrescenta ao processo, haja vista que seu depoimento é descompromissado diante do fato de que – caso ele reconheça a culpa do acidente – a acusação atualmente direcionada à impetrante terá como réu o próprio depoente. Disse também que, não bastasse tal fato, o depoente afirma que a paciente teria assumido a culpa, porém, no depoimento prestado no IPM pela paciente, tal informação não é confirmada. Alegou que, pela leitura do Boletim de Ocorrência, percebe-se que a terceira testemunha adere, na oportunidade, a descrição dos fatos alegados pela paciente em que não há qualquer confissão de culpa da paciente. Aduziu que, no que tange ao depoimento prestado pela suposta vítima, esta não descreve a dinâmica do acidente, havendo apenas uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 suposição de sua parte de que a paciente talvez não teria visto o veículo de seu filho. Afirmou que não restam dúvidas de que a denúncia não possui acervo probatório mínimo para confirmar que a paciente tenha violado deveres objetivos de cautela, haja vista que os depoimentos prestados – sob crivo do contraditório – possivelmente serão confirmados em juízo; que a paciente cumpriu normas de cautela de sinalização e observância da via; que a paciente tenha sido responsável pelo resultado, o que pode ser comprovado pelos depoimentos de terceiros que presenciaram o acidente e não possuem interesses no caso, os quais apresentam que o outro condutor envolvido no acidente agiu com imprudência; e que a paciente não tenha agido com os “cuidados exigíveis de uma pessoa média (resultado previsível), haja vista que os depoimentos demonstram a ocorrência de sinalização da via, em dia de baixo volume de tráfego de carros (feriado) e com aparição desatenta de condutor em velocidade incompatível com a via e com problemas de frenagem”. Destacou que, embora haja laudo pericial afirmando que a culpa pelo acidente seria do veículo que estava deslocando em cima da faixa de pedestre, a conclusão necessita de análise cumulada com provas indiciárias que demonstrem elementos de crime culposo. Nesse ponto, se se aceitasse somente o laudo pericial, estar-se-ia aceitando a possibilidade de responsabilização objetiva da paciente. Concluiu que, em se tratando de elementos de configuração de crime culposo de requisito obrigatório e não havendo indícios mínimos na denúncia de que esses requisitos estejam configurados, não restam dúvidas de que falta justa causa à ação penal originária, razão pela qual requereu fosse concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, para o trancamento da Ação Penal n. 2000650-14.2022.9.13.0004. Em apreciação do feito em cognição sumária, indeferi pedido de medida liminar (Evento 5 – DEC1 – TJM). As informações foram prestadas no Evento 9 – INF_HABEAS_CORP5 – TJM. Transcrevo: Em atendimento à solicitação de Vossa Excelência, a fim de que sejam prestadas informações com o propósito de instruir o julgamento do Habeas Corpus em referência, no qual figura como paciente o militar Sd PM Izabella Cristina Correa, informo: Trata-se de ação penal tendo a paciente incursa no crime de lesão culposa no trânsito, conforme denúncia em anexo. A denúncia foi recebida no dia 27/09/2022 conforme decisão de Evento, uma vez que preenche todos os requisitos legais, notadamente autoria e materialidade. Neste momento vige o princípio do in dubio pro societate. Audiência de instrução, inquirição da vítima e testemunhas arroladas na denúncia designada para o dia 02/08/2023, às 14horas. Estas são as informações que tenho a prestar para a instrução e julgamento do Habeas Corpus n. 2000071-44.2023.9.13.0000. O eminente procurador de justiça doutor José Fernando Marreiros Sarabando opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 14 – PROMOÇÃO1 – TJM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que o pedido de habeas corpus não poderá ser acolhido, conforme passo a demonstrar. Entendo que a lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento da ação penal, porque isso implicaria incursão nos elementos indiciários e sua valoração fora de umas das causas primárias para seu trancamento. Como se sabe, a medida extrema do trancamento da ação penal ou do IPM funda-se em argumentos válidos que o justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente (letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do CPPM), bem como o entendimento já assentado em nossos tribunais superiores. Destaco: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ARTIGO 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa. Precedentes. 3. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso da instância antecedente e acolher o pleito de atipicidade material da conduta, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Incabível o exame de teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, HC 207759 AgR, relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, Processo eletrônico DJe-015, divulgado em 27-01-2022 e publicado em 28-01-2022). – grifei. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 168446 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 24/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 14/08/2019). – grifei. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 170207 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 31/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 10/06/2019). – grifei. Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o IPM traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado “opinio delicti”, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no § 2º do art. 25 do CPPM. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A extinção prematura da ação penal, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, ou a presença de alguma causa extintiva de punibilidade. Além disso, a jurisprudência desta Corte admite o trancamento da ação penal quando inepta a exordial acusatória, sem prejuízo de que outra peça acusatória seja oferecida, desde que sanados os vícios que ensejaram tal reconhecimento. 2. Na hipótese, conquanto sucinta, a denúncia elenca o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa, já que suficientemente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 narrada a conduta imprudente do recorrente, consubstanciada no fato de este, na condição de motorista profissional, ao realizar conversão à direita, não ter observado as cautelas necessárias quanto ao trânsito da bicicleta conduzida pela vítima, vindo a causar o acidente e, consequentemente, a morte da ciclista. Além disso, a discussão acerca da efetiva demonstração da culpa pela imprudência é questão afeta ao próprio mérito da ação penal, devendo ser devidamente elucidada no bojo da instrução criminal. 3. Para que seja deflagrada a ação penal, basta a materialidade e a existência de indicativos mínimos de autoria, o que ocorreu na espécie, não sendo possível a verificação, de plano, de ausência de justa causa para a instauração da persecutio criminis. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 98.203/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 17/9/2018.) PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 3. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CULPA DEVIDAMENTE NARRADA. 4. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELINEADOS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 5. LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, a denúncia é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 3. No ponto, esclareço, ainda, que a culpa está devidamente delineada na inicial acusatória, que afirma "que a culpa do acidente deve ser atribuída à conduta do acusado, porquanto não tomou as medidas necessárias quando não tomou a distância necessária da motocicleta pilotada pela vítima André, ainda dirigia há aproximadamente 80 km/h em via pública e não possuir habilitação para conduzir o veículo automotor". 4. Não há se falar em ausência de justa causa, porquanto devidamente delineada a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Nesse contexto, a comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos. De fato, não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. Dessa forma, mostra-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 5. No que concerne à ausência de representação da vítima, com relação à ação penal por lesão corporal, verifico que a matéria não foi previamente examinada pelo Tribunal de origem. Dessa forma, eventual exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça revelaria verdadeira supressão de instância. Como é cediço, admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. 6. Habeas corpus não conhecido. (RHC n. 102.239/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 10/5/2019.) – grifei. Entendo que as teses de defesa da militar poderão ser analisadas, percucientemente, nos autos do processo principal, já instaurado, permitindo a apreciação das provas em uma instrução criminal. Por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionado ao procedimento investigativo, bem como à propositura ou condução da ação penal, denego o pedido de ordem da presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator